Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702203-69.2021.8.07.0006 APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: RUBERT FERREIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Ao analisar os autos, verifica-se que os demonstrativos de receitas e despesas do Condomínio (id’s 26232244 e 26232256) revelam a arrecadação condominial superavitária, o que impede o enquadramento do Autor, ora Apelante, no conceito de hipossuficiente econômico. Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o autor, ora apelante, para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, c/c art. 1.007, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator